Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE.

1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade de cada alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se mantenha um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1.694, § 1o, do CC).

2. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o fim de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da CF -, devendo-se aplicar o critério da proporcionalidade.

3. Ausentes elementos que evidenciem que a capacidade financeira do alimentante justifica a fixação de alimentos em um patamar maior, a manutenção da verba fixada harmoniza-se com as particularidades do caso concreto e com os ditames legais.

4. Recurso não provido.